Tribunal: STF
Processo: ARE 1396651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual penal. Recurso extraordinário. Intempestividade. Embargos de declaração opostos perante o tribunal de origem julgados intempestivos. Não suspensão ou interrupção do prazo para os recursos cabíveis posteriores. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Os embargos de declaração de que o tribunal de origem não conhece por intempestividade não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição dos recursos cabíveis posteriores.



    2. Agravo regimental não provido.